Tribunal: TJPA
Processo: 0800963-65.2022.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800963-65.2022.8.14.0057

APELANTE: EDSON FELLIPE ABREU DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP) EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVANTE E CORROBORADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) mês de detenção em regime inicial aberto, com sursis pelo prazo de 02 (dois) anos, pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do apelante configura o crime de ameaça, em razão da alegação de atipicidade e de ausência de dolo específico em contexto de ira e descontrole emocional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, requerimento de medidas protetivas, formulário de fatores de risco, declarações da vítima e testemunho do delegado de polícia.

4. A palavra da vítima, firme e coerente, foi corroborada por provas e confissão parcial do acusado, o que autoriza a condenação.

5. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, quando harmônica com outros elementos.

6. O dolo restou configurado, pois as ameaças foram idôneas e capazes de gerar fundado temor, sendo irrelevante que tenham sido proferidas em momento de discussão ou descontrole emocional.

7. O crime de ameaça é formal, consumando-se com o conhecimento da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, independentemente de posterior reconciliação do casal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica. 2. O dolo específico do crime de ameaça não é afastado pela alegação de descontrole emocional do agente. 3. O delito de ameaça é formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; CPP, art. 386, III; Lei nº 11.340/2006, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 6ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 04.06.2024; TJDFT, Apelação Criminal 0702403-85.2021.8.07.0003, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 02.03.2023; TJ-GO, Apelação Criminal 5350547-38.2021.8.09.0125, Rel. Des. Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, j. 15.04.2024; TJ-PR, Apelação Criminal 0000126-03.2023.816.0041, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, 4ª Turma Recursal, j. 27.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
_____________________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800963-65.2022.8.14.0057

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: EDSON FELLIPE ABREU DE SOUZA

ADVOGADO (A):
BRUNA RIANNE ARAÚJO ALEXANDRE, OAB/PA Nº 37.056

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Fellipe Abreu de Souza
apela de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará,
que o condenou à pena de 01 (um) mês de
detenção
em regime inicial aberto,
com a suspensão condicional da pena corporal pelo período de 02 (dois) anos com a estipulação de condições pelo juízo da execução penal,
pela prática do crime tipificado no art. 147 do CP (ameaça)
.

Oferecimento da denúncia – 16/08/2023 (ID
24380876).

Recebimento da denúncia – 24/08/2023 (ID 24380878).

Resposta à acusação - 17/10/2023 (ID 24380888).

Sentença Condenatória – 05/09/2024
(ID
24380921
).

Apelação – 23/09/2024 (ID
24380928).
Razões recursais – 07/10/2024 (ID
24380932
), requerendo:

1.A absolvição por atipicidade da conduta e falta de dolo específico face o momento de ira e descontrole emocional, nos termos do que preceitua o art. 386, III do CPP, invocando a incidência do princípio
in dubio pro reo.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 22/11/2024 (ID
24380937
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 10/02/2025 (ID
24752857
).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E FALTA DE DOLO ESPECÍFICO

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em
atipicidade da conduta,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime
tipificado no
art.
147 do CP (ameaça)
,
estando a
materialidade
delitiva comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL que subsidiaram o oferecimento da denúncia, sobretudo através do requerimento de medidas protetivas (ID
24380814 - Pág. 10
), bem como por meio do formulário de fatores de risco (ID
24380814 - Pág. 11/12
).

Já a
autoria
delitiva exsurge, em primeiro plano, do relato prestado pela vítima Larissa Duarte Marinho, em sede inquisitorial, oportunidade em que solicitou o deferimento de medidas protetivas de urgência, afirmando:

QUE É ESTUDANTE; Que perguntada se é casada, respondeu que não; Que perguntada se tem filos, respondeu que não; Que perguntada com quem mora, respondeu que com seus pais;
Que perguntada o motivos de estar nesta DEPOL, respondeu que na data de ontem 21/10/2022 20:15hrs estava na residência de seu NAMORADO de nome EDSON FELIPE ABREU SOUSA (29 ANOS), e que em um determinado momento pegou o aparelho celular de EDSON FELIPE para verificar algo na internet sobre sua gravidez, a qual tinha perdido seu filho no mês de SETEMBRO DE 2022, e percebeu que várias buscas seriam para SITES PORNÔS;
Onde no momento a depoente perguntou porque o mesmo ao invés de estar procurando algo na internet o mesmo não a procuraria; E que EDSON FELIPE ficou enfurecido e tentou tirar o aparelho das mãos da depoente de qualquer forma, apertando seus braços fortemente (NÃO DEIXANDO LESÕES VISIVElS)e a empurrando para fora da cama; E que diante dos fatos a relatora disse a EDSON FELIPE que iria até a DELEGACIA para denunciá-lo,
onde o mesmo a AMEAÇOU dizendo que se a depoente fosse, o mesmo iria invadir sua casa; Onde por medo a depoente veio até esta DEPOL para pedir as MEDIDAS PROTETIVAS contra EDSON FELIPE;
vale ressaltar que no momento do fato só estaria os dois na residência (ID
24380814 - Pág. 7, grifos nossos
).

Durante sua oitiva judicial, a vítima descreveu de forma pormenorizada os fatos, asseverando conforme consta nas alegações finais do órgão ministerial, transcrita no essencial:

A vítima relatou que houve uma discussão entre ela e o denunciado em razão de ter visto que no histórico de pesquisa do aparelho celular dele haviam vários acessos a sites pornográficos, que não gostou do que viu, bem como que o denunciado se irritou com a situação. Na ocasião, o denunciado retirou a chave da porta do quarto e não queria deixa-la sair, ameaçando-a que se fosse embora, ele invadiria sua residência e mandaria pessoas atras dela. A vítima afirma que o denunciado a empurrou de cima da cama e contra a parede. Relatou ainda que, o denunciado só a deixou sair do quarto quando a cunhada do mesmo veio chama-la, e que após o ocorrido reataram o relacionamento e tiveram uma filha
(ID
24380917 - Pág. 1
).

Importante destacar
que a versão da vítima
supra
, foi confirmada em juízo através do depoimento da testemunha
Guilherme Alves de Araújo, delegado de polícia civil, conforme consta das nas alegações finais do órgão ministerial,
quando declarou:

Já a testemunha DPC GUILHERME ALVES DE ARAÚJO, se recorda que a vítima compareceu a Depol para requerer medidas protetivas, alegando que na noite anterior teria discutido com o seu namorado, que o pivô da discussão teria sido pesquisas a sites pornográficos que o mesmo teria feito, que a vítima o informou que o denunciado ameaçou invadir a sua residência e que devido ele ser, à época, usuário de substâncias entorpecentes ficou com muito medo. A testemunha recorda que as medidas foram deferidas (ID 24380917 - Pág. 2).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID
24380865 - Pág. 2
), e em juízo, confessou a prática criminosa asseverando que
empurrou a vítima e a trancou no quarto, bem como que ameaçou invadir a residência da mesma, mas não cumpriu as ameaças (ID mídia 24380912).

Sobre os fatos, a jurisprudência tem reiteradamente afirmado que, em crimes praticados no ambiente doméstico e familiar, que geralmente ocorrem na clandestinidade e sem a presença de terceiros, a palavra da vítima possui especial relevância e valor probante. Sua coerência e firmeza, quando corroboradas por outros elementos de prova, são suficientes para sustentar o édito condenatório,
porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO. 147 DO CÓDIGO PENAL. AMEAÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRA DA OFENDIDA DE ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
AMEAÇA IDÔNEA CONSISTENTE EM DIZER QUE IRIA AGREDIR A VÍTIMA, GERANDO-LHE EVIDENTE TEMOR SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS . PARÁGRAFO 5º DO ART. 82 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJ-PR 00001260320238160041 Alto Paraná, Relator.: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 27/07/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/07/2024, grifos nossos).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL
- CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N . 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024, grifos nossos).

Da mesma maneira, não se pode falar em
falta de dolo específico face o descontrole emocional
, pois o réu, quando cometeu o delito, buscava deixar a vítima consciente de que algo mais grave poderia lhe acontecer, o que demonstra, portanto, a intenção de causar à ofendida mal injusto e grave, causando efetivamente temor e perturbação psíquica quando o réu afirmou que invadiria sua residência.

Ressalta-se que o bem jurídico tutelado pela norma é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.

Outrossim, a alegação de que as palavras teriam sido “fruto do descontrole emocional”, não afasta a configuração do delito, nem exclui o dolo da conduta.

Sobre o tema, tem-se que o delito de ameaça é crime formal, tendo a sua consumação no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente de causar mal injusto e grave, o que se deu no caso em análise. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. COERÊNCIA E COMPATIBILIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL. CONFIRMAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INTIMIDAÇÃO E TEMOR EVIDENCIADOS.
EXCLUSÃO DO DOLO OU DA TIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO.
SENTENÇA MANTIDA.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial importância, mormente quando em consonância com outras provas dos autos. Na hipótese, a palavra da vítima serve para embasar o decreto condenatório pelo crime de lesões corporais e ameaça, tendo em vista que descreve de maneira coerente o contexto fático da prática dos delitos, sendo inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

2. Mantém-se a condenação baseada na harmônica prova oral produzida, mormente porque as declarações da vítima também estão perfeitamente condizentes com o laudo pericial juntado aos autos, que não deixa pairar dúvida sobre as lesões corporais produzidas.

3. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. A ausência de ânimo calmo e refletido do ofensor não obstam à configuração do delito de ameaça, sendo assim, as circunstâncias fáticas vivenciadas pelos envolvidos não descaracterizam a ameaça proferida, ainda que desenroladas em um contexto de discussão. Outrossim, a alegação de que as palavras teriam sido “fruto do descontrole emocional”, não afasta a configuração do delito, nem exclui o dolo da conduta.

4. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave, com a intenção de provocar medo na vítima e, sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizá-la, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo.

5. Mantida a sanção imposta ao réu, que bem atendeu ao art. 59 do CP e foi bem aplicada ao caso concreto. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, Acórdão 1671909, 0702403-85.2021.8.07.0003, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 20/03/2023, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria referente ao crime de ameaça em contexto de violência doméstica, não se pode falar em absolvição por insuficiência de prova ou atipicidade da conduta, sendo imperativa a manutenção da condenação do apelante nas sanções do artigo 147 do Código Penal, praticada no âmbito da Lei nº 11 .340/06.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 5350547-38.2021 .8.09.0125 PIRANHAS, Relator.: Des(a). Fernando de Mello Xavier, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/04/2024, grifos nossos).

Na espécie
,
conforme já mencionado, o registro de ocorrência policial com a representação ofertada e requerimento de medidas proteitivas, bem como as declarações em juízo, são elementos aptos a demonstrar que as ameaças proferidas pelo agente se mostraram idôneas e sérias, bem como foram capazes de incutir fundado temor na ofendida.

Com efeito, importante assinalar que
a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não teve dolo ao praticar o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos,
tanto em sede de investigação policial, quanto em juízo,

autoriza o decreto condenatório
, pois os elementos constantes nos autos comprovam de forma satisfatória que o acusado ameaçou a vítima, conduta que se amolda aquela descrita no tipo previsto no art.
147 do CP
,
sendo de rigor a manutenção da condenação.

Por derradeiro, indiferente
o argumento da defesa de que o ex-casal reatou o relacionamento, pois, cediço que o tipo penal de ameaça não exige continuidade da intimidação, bastando a existência do temor no momento em que a promessa de mal foi feita, demonstrando,
satisfatoriamente, a ameaça pelo mal injusto e grave, dirigido à vítima por meio de palavra, apta a gerar temor justificado, mostrando-se suficiente para a condenação imposta, não havendo que se falar em absolvição ou incidência do
princípio
in dubio pro reo.

Por todo o exposto, não acolho o pleito defensivo.

Diante do exposto, voto pelo
conhecimento
e
negativa de provimento do apelo
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _______ de 2025.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 23/10/2025